Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Em face do princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe, se há dúvidas razoáveis quanto aos crimes narrados na denúncia.
2. Recurso conhecido e desprovido.